Tribunal: TJMT
Processo: 1021792-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021792-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPLEMENTAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO –

VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1°, § 3°, DA LEI N.° 8.437/92 – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil.

2. Todavia, para a implementação das medidas pleiteadas, não basta o reconhecimento da omissão, deve-se avaliar o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, se efetivadas as providências, a tutela de urgência se consolidará antes mesmo do julgamento do mérito,

incidindo a exceção do §3o, do art. 300, do CPC, que dispõe: "
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
".

3. Assim, o deferimento da tutela antecipada recursal encontra óbice na irreversibilidade da medida pleiteada.

4. Por outro lado, e
mbora o art. 12, da Lei n.o 7.347/85 estabeleça que o magistrado poderá deferir medida liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, desde que evidenciado fundamento relevante na demanda e exista receio de ineficácia do provimento final, a pretensão liminar em análise ainda se depara com a barreira da falta de contemporaneidade da suposta omissão por parte das partes agravadas.

5. Dessa forma, ao menos nessa quadra processual, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão objurgada, pois não comprovada a probabilidade do direito alegado,

tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a intervenção do Judiciário, podendo, assim, a parte agravante aguardar o deslinde da ação principal.

6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
” interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, que,
na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1008820-37.2023.8.11.0055, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 120902896 – autos n.o 1008820-37.2023.8.11.0055):

“
VISTOS, ETC.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs a presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra/MT, pelos fatos que se passa a expor.

Ressai da Inicial que o requerente postula tutela de urgência para que o Município de Tangará da Serra e o Estado de Mato Grosso apresentem, no prazo de 90 (noventa) dias, elaborem, atualizem e implantem um plano de contingência para o combate aos incêndios florestais na zona rural de Tangará da Serra/MT; procedam com a implantação permanente de uma brigada de incêndio florestal com todos os equipamentos necessários, dentre outras medidas.

Foi determinada a manifestação dos requeridos conforme despacho de id. 116980342.

Houve apresentação de manifestação pelo Estado no id. 118382957 e pelo Município no id. 119146495; ocasião em que ambos pleitearam pelo indeferimento da liminar.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Decido.

A Ação Civil Pública, disciplinada pela Lei n.o 7.347/85, tem como uma de suas finalidades a proteção jurisdicional dos direitos difusos ou coletivos (art.1o, IV). A ela se aplica, subsidiariamente, o Código de Processo Civil (art.19).

Segundo a exegese do artigo 12 da Lei no. 7.347/85 c.c. artigo 300 do NCPC poderá ser concedida medida liminar pelo Juiz para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública quando estiver demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de ser possível a reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, permitindo, a qualquer momento, a sua revogação a fim de restabelecer o status quo ante.

Pois bem, o Ministério Público requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória para que os requeridos sejam compelidos a regularizar diversas irregularidades junto aos Corpos de Bombeiros e procedam com a instalação de uma brigada permanente para combate a incêndios florestais.

Pois bem, não há como ignorar o artigo 1o, §3o, da Lei federal no 8.437/92, o qual veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte o objeto da ação.

A medida liminar apenas será concedida se observados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade irreversibilidade do provimento antecipado.

Constatado que se almeja, em sede de liminar, esgotar o objeto da Ação Civil Pública, porquanto se confunde com o próprio mérito da demanda, convém em prol da melhor técnica processual e da segurança jurídica, indeferi-la.

Ressalto que os problemas apontados pelo Ministério Público existem a mais de 4 anos, de modo que não resta demonstrada a urgência da medida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTES NA UBS ALICE FREIRE, COMPRA DE MEDICAMENTOS E DA REFORMULAÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –LIMINAR QUE EXAURE O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – AUSENCIA, ENFIM, DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC – VEDAÇÃO DO ART. 3o, § 3o DA LEI FEDERAL No 8.437/92. I - A concessão liminar da antecipação de tutela nos termos deferidos esgota in totum o objeto da Ação Civil Pública, o que encontra óbice no disposto no art. 3o, § 3o da Lei Federal no. 8.437/92 (que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências), isto porque a tutela de urgência concedida ‘initio litis’ é a mesma pleiteada em cognição exauriente. II - Os efeitos da decisão liminar antecipatória são irreversíveis, ante a impossibilidade de retorno dos valores incluídos no orçamento às prioridades administrativas eleitas pelo Executivo Municipal e ante a interrupção do procedimento de captação de recursos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Agravo de Instrumento no 201800829397 no único0009193-42.2018.8.25.0000 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 26/02/2019) (TJ-SE - AI: 00091934220188250000, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 26/02/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

Assim, tendo em vista o acima exposto, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela, eis que ausente a urgência da medida.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo legal, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do CPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

TANGARÁ DA SERRA, 19 de junho de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que
“(...)e
stão presentes os requisitos legais, sendo, assim, medida de rigor a antecipação dos efeitos da tutela, sob pena de se negar vigência, sobretudo, à garantia constitucional do acesso à justiça (artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal)
”.

Sustenta, ainda, que
“(...)
ao contrário do consignado pelo julgador singular, perfeitamente cabível a antecipação da tutela em desfavor da Fazenda Pública no caso em questão, haja vista que não se busca interesse patrimonial, mas sim
a preservação do meio ambiente equilibrado e qualidade de vida dos cidadãos
, afastando-se, desse modo, as normas processuais que restringem a concessão de tutela antecipada em face do Poder Público, tendo em vista que o objetivo destas é evitar danos irreparáveis ao meio ambiente e à coletividade
”.

Assevera que,
“
conforme demonstrado no inquérito civil
que acompanha a inicial,
os índices de incêndio na zona rural são altos
, e o estado não possui um plano eficaz de combate. Daí a necessidade, entre outros, da brigada de incêndio para a zona rural, pois o Corpo de Bombeiros não consegue, sozinho, atender a demanda, principalmente nos meses secos do ano
”.

Argumenta que
“(...)
é de conhecimento que os incêndios florestais apresentam diversas consequências negativas, dentre elas a destruição de ecossistemas, desequilíbrio ambiental da fauna e da flora, etc. Por este motivo, é necessário que sejam adotadas medidas efetivas capazes de evitar os danos causados pelos incêndios, a partir da realização de trabalhos voltados não somente ao combate, mas também à prevenção e precaução, através de métodos que possam minimizar os efeitos do fogo e reduzir os impactos ambientais
”.

Consigna, ainda, que
“(...)
não se questiona com a presente demanda a atuação da 3a Companhia Independente Bombeiro Militar, deste município de Tangará da Serra, uma vez que os serviços prestados pelos profissionais que a compõem são de extrema importância para a sociedade tangaraense. No entanto, não é razoável afirmar que sozinhos os referidos profissionais deem conta de todas as demandas durante o período mais crítico de estiagem enfrentada em Mato Grosso, sendo certo que por vezes, a companhia fica impossibilitada de chegar aos focos de incêndio com tempo suficiente para evitar maiores danos, portanto, atuam no combate do fogo já alastrado
”.
Por outro lado,

“(...)
as brigadas de incêndio servem exatamente para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, de forma a reduzir os danos ao meio ambiente
”.

Salienta que
“(...) a
formação de brigadistas é fundamental para que sejam garantidos serviços de prevenção a incêndios, uma vez que a função dos brigadistas é justamente atuar já no início dos focos de incêndio, de forma a minimizar seus impactos ambientais e sociais
”.

Pontua, ademais, que
“(...) o pleito do Ministério Público encontra respaldo nas normas vigentes do Estado de Mato Grosso, uma vez que a necessidade de implantação da Brigada de Incêndio Municipal já se encontra comprovada nos autos, através dos índices de incêndio apresentados na inicial, os quais diziam respeito às ocorrências registradas durante o período mais crítico de estiagem, sendo este exatamente o momento em que nos encontramos atualmente, em que já é possível perceber as consequências das queimadas em todo o estado de Mato Grosso, razão pela qual a adoção de medidas enérgicas para prevenção de maiores danos ao meio ambiente é medida que se impõe!”.

Esclarece
estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal,
“(...)
uma vez que é patente o receito do dano irreparável ao meio ambiente, em virtude da ausência de adoção de medidas eficazes capazes de prevenir a ocorrência de danos catastróficos ao meio ambiente(...)
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

b)
nos termos dos artigos 300 c/c 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação da tutela recursal determinando que os agravados, adotem todas as seguintes providências,
no prazo de 90 (noventa) dias
, sob pena da aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento:

3.1)
elaborem, atualizem e implantem um plano de contingência para o combate aos incêndios florestais na zona rural de Tangará da Serra, nos termos do artigo 39 do Código Florestal;

3.2)
estabeleçam um cronograma anual de reuniões para deliberar sobre as ações integradas mensais de controle da prevenção e combate aos incêndios florestais na zona rural de Tangará da Serra;

3.3)
a implantação permanente da brigada de incêndio florestal no município de Tangará da Serra, com a formação dos brigadistas civis por meio do Corpo de Bombeiros Militar, devendo os requeridos fornecerem os seguintes itens e equipamentos para o perfeito funcionamento da equipe:
a)
caminhão-pipa;
b)
brigadistas do município, sob coordenação da 3a CIBM;
c)
caminhonete equipada com kit combat;
d)
rádios para comunicação;
e)
equipamentos de proteção individual dos brigadistas;
f)
soprador;
g)
abafador;
h)
mochila costal;
i)
pinga fogo;
j) rastelo; l) Pá; m) enxada; n) motosserra.

3.4)
a inclusão na próxima lei orçamentária de recursos suficientes para a execução das medidas aqui elencadas no combate aos incêndios florestais;

3.5)
a elaboração de um plano de comunicação e campanhas para dissuadir os infratores ambientais e promover a conscientização quanto aos problemas causados pelos incêndios florestais;

3.6)
a capacitação contínua dos servidores para a atuação na produção de insumos e relatórios necessários ao planejamento das ações de combate aos incêndios florestais;

3.7)
a realização de aceiros em áreas temáticas de interesse do Município de Tangará da Serra, de modo a facilitar o acesso e o combate em caso de incêndio florestal, reduzindo o impacto do fogo nestes locais;

3.8)
a realização de reuniões com os proprietários rurais a fim de recomendar a construção de aceiros preventivos em imóveis rurais, preparando estes locais para as possíveis ocorrências;

c)
o processamento e o provimento deste recurso, com a consequente reforma da decisão do r. Juízo a quo de ID 120902896, confirmando-se os termos da liminar ora pleiteada, sem o prejuízo de analisar o prequestionamento ora formulado, em meio à repercussão geral da controvérsia subjacente ao presente recurso;

(...)”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID.

183492239), pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em substituição legal.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s

190702687 e 192432689, por via das quais as partes agravadas pugnam pelo não provimento do agravo, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste agravo (ID. 197494191).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
” interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, que,
na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1008820-37.2023.8.11.0055, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, indeferiu a tutela de urgência (ID. 120902896 – autos n.o 1008820-37.2023.8.11.0055).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 05.05.2023, com ação base, em face das agravadas,
alegando, em síntese, que a população do Município de Tangará da Serra está sofrendo, em níveis alarmantes, devido à má qualidade do ar, o que acarreta impacto negativo no meio ambiente, na saúde e na qualidade de vida dos habitantes, direitos estes protegidos constitucionalmente.

Diante disso,
requereu, liminarmente, a implementação das seguintes medidas: a) constituição de uma brigada de incêndio florestal; b) elaboração e implementação de um plano de contingência para combate a incêndios; c) elaboração de um cronograma anual para atividades de combate e prevenção de incêndios; d) realização de campanhas para desencorajar os infratores ambientais e promover a conscientização sobre os problemas decorrentes; e) capacitação contínua dos servidores; f) implementação de aceiros em áreas temáticas; g) realização de reuniões com os proprietários rurais para recomendar a construção de aceiros preventivos em propriedades rurais; e h) imposição de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento das obrigações.

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos (D. 120902896 – autos n.o 1008820-37.2023.8.11.0055):

“ (...)

Pois bem, o Ministério Público requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória para que os requeridos sejam compelidos a regularizar diversas irregularidades junto aos Corpos de Bombeiros e procedam com a instalação de uma brigada permanente para combate a incêndios florestais.

Pois bem, não há como ignorar o artigo 1o, §3o, da Lei federal no 8.437/92, o qual veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte o objeto da ação.

A medida liminar apenas será concedida se observados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade irreversibilidade do provimento antecipado.

Constatado que se almeja, em sede de liminar, esgotar o objeto da Ação Civil Pública, porquanto se confunde com o próprio mérito da demanda, convém em prol da melhor técnica processual e da segurança jurídica, indeferi-la.

Ressalto que os problemas apontados pelo Ministério Público existem a mais de 4 anos, de modo que não resta demonstrada a urgência da medida.

(...)

Assim, tendo em vista o acima exposto, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela, eis que ausente a urgência da medida.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo legal, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do CPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

TANGARÁ DA SERRA, 19 de junho de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito
”.

Inconformada, a parte promovente/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.a edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

No caso em questão, nota-se que a ação proposta visa à preservação do meio ambiente equilibrado e à qualidade de vida dos cidadãos.

O Ministério Público, em suas razões inicias, sustenta que o
periculum in mora

é evidente,

pois a demora na instrução e julgamento da causa resultaria na ineficácia da implantação da brigada de incêndio no município e na elaboração de um plano de contingência,

“(...) haja vista que, com a chegada do período de estiagem, os danos ambientais em relação as

queimadas são devastadores, sendo que a integridade do meio ambiente não pode ser comprometida por omissão do ente público, tampouco se subordinar a motivações meramente econômicas, considerada a disciplina constitucional que privilegia a defesa do meio ambiente (artigo 170, VI, CF)”.

Argumenta, ainda, que

há receio de dano irreparável ao meio ambiente devido à falta de adoção de medidas eficazes para prevenir danos catastróficos ao meio ambiente.

Sabe-se que
“o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração”
, logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).
No entanto, cada situação deve ser analisada levando em consideração suas particularidades específicas.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC.

Além disso, o art. 1059, do Código de Processo Civil explicita:

“
Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, a Lei n.o 8.437/1992 prevê que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, de acordo com o art.1°, § 3°:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

(Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (grifos nossos).

Com efeito, determinar a implementação das medidas pleiteadas configura ação desarrazoada e temerária, uma vez que, se demonstrada a desnecessidade dessas providências, há evidente irreversibilidade do
status quo ante
, sendo prudente que se aguarde a instrução do processo para que se faça um juízo seguro sobre o seu cabimento.

Desse modo, a concessão dessas diligências de forma antecipada mostra-se precipitada, porquanto os fatos atribuídos à parte recorrida estão sujeitos à produção de provas.

A propósito,
é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE EFETUE OS REPAROS NA RESIDÊNCIA DA AUTORA, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – TUTELA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
O Magistrado a quo não agiu com acerto, pois o material probatório não é suficiente para antecipar a tutela em análise perfunctória, porquanto os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ou seja, pendendo discussão acerca da ocorrência de vício na construção do imóvel, a antecipação de tutela exige a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, de modo que, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.
Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos no intuito de demonstrar a situação do bem, é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois se concedida a tutela pleiteada tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravante, em juízo perfunctório, a responsabilidade pelos vícios da construção em questão.
(N.U 1005602-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTROVÉRSIA QUANTO A RESPONSABILIDADE PELOS DEFEITOS EM OBRA PÚBLICA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Nos termos do art. 300 do CPC/15, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A constatação da existência de problemas estruturais em obra pública reclama dilação probatória, insuscetível de ser aquilatado apenas por provas documentais, por exigir prova técnica - específica.
A realização imediata dos reparos na obra imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, o que encontra óbice no § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.
(N.U 1000457-76.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Outrossim, ressalto que,

apesar de o
art. 12, da Lei n.o 7.347/85, estabelecer que o magistrado poderá deferir medida liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, desde que evidenciado fundamento relevante na demanda e exista receio de ineficácia do provimento final, a pretensão liminar em análise ainda se depara com a barreira da falta de contemporaneidade da suposta omissão por parte das partes agravadas.

Isso porque, o Inquérito Civil n.° 004823-009/2019 foi protocolado em 16.09.2019, e somente neste momento ocorreu o ajuizamento da presente ação,

sem, contudo,

trazer elementos novos que justifiquem a adoção das medidas expecionais. Tal circunstância, portanto, afasta a configuração do
periculum in mora
.

Nesses temos, a fim de se evitar medida extrema que esgota praticamente o objeto da ação e propiciar a igualdade entre as partes envolvidas, sob a ótica do caso em concreto, é fundamental aguardar o regular
deslinde da ação principal, haja vista a não comprovação da probabilidade do direito alegado, tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a falta de excepcionalidade capaz de justificar a intervenção do Judiciário.

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024